Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712160-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: DINAMICA MEDICAL LTDA - ME D E S P A C H O No dia 6/9/2022, o advogado da Embargante peticionou informando a revogação do mandato que lhe fora conferido para atuação no presente feito (IDs 38996529 e 38996530). Até o momento, não houve, por parte da Recorrente, a constituição de novo procurador, no prazo previsto na lei processual (CPC/15, art. 111, parágrafo único). Dessa forma, intime-se a Recorrente, pessoalmente, para que regularize a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator